Tribunal: TJSP
Processo: 1088012-08.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Honorários advocatícios devidos pelos autores excluídos da demanda. Alegação de contradição quanto a abrangência da condenação imposta. Manutenção do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Honorários advocatícios devidos pelos autores excluídos da demanda. Alegação de contradição quanto a abrangência da condenação imposta. Manutenção do valor.
-Embargos rejeitados